Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-40.2016.8.11.0080
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N.o 11.738/2008. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Cinge-se a controvérsia na verificação da aplicação do reajuste concedido mediante Portaria do MEC (Ministério da Educação), em observância a Lei Federal n.o 11.6738/2008, sobre o salário dos professores e demais reflexos.
2. Consoante se extrai dos autos, o Recorrente/Recorrido CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE no ano de 2011 se encontrava enquadrava no nível 02, Classe B, do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica da Prefeitura de Querência/MT, obtendo naquele ano o vencimento na quantia de R$ 1.175,54 (mil e cento e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
3. Como cediço, a Lei n.o 11.738/2008, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo ainda, a necessidade de atualização anual, conforme disposições a seguir: “Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. § 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. § 3.o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. § 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. § 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.” E o “Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.”
4. Contudo, a mencionada lei foi objeto de ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a sua validade, afirmando a constitucionalidade da norma federal que fixa o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento e, não na remuneração global, nos seguintes termos:
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p.29-83).”
5. Ocorre que, em sede de embargos declaratórios na ADI 4.167/DF, o STF (Supremo Tribunal Federal), modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade da lei, determinando a sua aplicabilidade a partir de 27/07/2011.
6. Conforme ficha financeira acostada a exordial verifica-se que a servidora municipal desde o ano de 2012 recebe quantia inferior ao estabelecido, ou seja, valor inferior ao piso nacional.
7. Infere-se, portanto, que o piso salarial tem como escopo a garantia do mínimo a ser adotado pelos Entes Públicos, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Recorrente/Recorrido a implementar na folha de pagamento da servidora, os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal n.o 11.738/2008.
8. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001518-40.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE - CPF: 964.437.159-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE - CPF: 964.437.159-34 (RECORRIDO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021